Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724755-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO DA SILVA BARBOSA, FLAVIO DE ALMEIDA FIRMINO, ROME DA SILVA LEITE, DJANO DE JESUS PEREIRA, WELBERT FARIA DE ALBUQUERQUE, ELENICE ALVES BARBOZA, EDILENE AQUINO DE QUEIROZ ALVES, MARIA MADALENA CAMELO VASQUES, GLAUTER LIMA DOS SANTOS, IGOR RODRIGUES DA SILVA, RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705110-49.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação e restabeleceu o pagamento da hora extra acrescida de 50% (hora extraordinária) e 25% (adicional noturno) ao servidor Sérgio da Silva Barbosa, nos seguintes termos: “I - Na petição ID 226508284 o autor alega que o DISTRITO FEDERAL está descumprindo a decisão judicial que o obrigou a pagar hora extra por plantão realizado. Informa que o DISTRITO FEDERAL parou de inserir a hora extraordinária noturna por plantão realizado a partir de agosto de 2024. Argumenta o exequente que o pedido se refere à implementação da HORA EXTRAORDINÁRIA e não de adicional noturno. O DISTRITO FEDERAL se manifestou em ID 231815366. Disse que, embora a decisão tenha sido cumprida até julho de 2024, houve a superveniência da Lei Distrital 7481/2024, que transformou a remuneração da carreira em subsídio, absorveu a parcela da "25a hora" (hora extra noturna), por se tratar de retribuição inerente às atividades do cargo em regime de plantão noturno. Alegou não haver descumprimento decisão judicial, pois apenas se ateve à nova legislação, requerendo o indeferimento do pedido do autor. Subsidiariamente, sustenta que o autor busca alterar a natureza do título executado, que não considerou a lei nova, e que sua pretensão deveria ser objeto de nova ação judicial. É breve o relato. II - O dispositivo do título executivo assim determina: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. Como visto, a obrigação de fazer consiste na implantação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, para a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, bem como adicional noturno. Não obstante, houve o advento posterior da Lei Distrital 7481/2024, que reestruturou a Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal. Essa lei alterou a remuneração da categoria para regime de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. O art. 2o da nova lei dispõe: Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; e VI – adicional de tempo de serviço." Assim, ficou determinada a exclusão do adicional noturno a partir de 26/03/2024, ou seja, na data da publicação da lei, que alterou a forma de remuneração da Carreira Policial Penal, com o adicional noturno sendo incorporado a parcela única, ou seja, ao subsídio. O regime de subsídio é forma de remuneração de categoria de servidores públicos em parcela única, que incorpora adicionais, gratificações, abonos etc. Entretanto, sua implementação não afasta o pagamento de horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nesse sentido foi o entendimento do STF em caso similar, como se vê na ementa da ADI 5404: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) A legislação que alterou o regime jurídico da Carreira de Polícia Penal, embora tenha excluído adicional noturno, não afasta o direito a permanecer recebendo a hora extra que exceder a quantidade remunerada pelo subsídio. O argumento do DISTRITO FEDERAL no sentido de que o valor da hora extra noturna foi incluída no valor do subsídio carece de demonstração efetiva. A referência ao art. 2o, III, da Lei Distrital nova não se mostra relevante, pois diz respeito ao adicional noturno, o qual, conforme definido no título executivo, é cumulável com a hora extraordinária. Logo, são vantagens que não se confundem e, por isso, não se pode reconhecer a incorporação da hora extra noturna no subsídio apenas com base no que diz o art. 2o, III, da Lei Distrital 7481/2024. III - Pelas razões acima expostas, ACOLHE-SE o pedido do autor para DETERMINAR o retorno do pagamento referente a hora extra acrescidos do respectivo adicional 50% de hora extra e 25% da hora noturna para SÉRGIO DA SILVA BARBOSA. Intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. Prazo: 30 dias, já incluído o prazo em dobro.” g.n. Em síntese, o Agravante afirma que a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, tornou inexigível a obrigação atinente ao título executivo judicial, pois absorveu a chamada “25a hora” (hora extra noturna) como parcela única da remuneração, vedando o pagamento de adicionais e gratificações. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a alteração legislativa superveniente, que extinguiu o adicional noturno e transformou a remuneração da carreira em subsídio, o que inviabiliza a execução da obrigação anteriormente reconhecida judicialmente. Argumenta que a “25a hora” decorre de rubricas extintas — hora noturna ficta e adicional noturno — e que sua manutenção afronta o novo regime jurídico remuneratório. Pontua, ainda, que a decisão judicial exequenda se baseava em rubricas que não mais existem e cujo pagamento se tornou incompatível com a estrutura legal vigente. Colaciona o Parecer no 272/2024 – PGDF/PGCONS, e sustenta a inexigibilidade da obrigação em razão da modificação do regime remuneratório. Acrescenta que a Constituição Federal veda a execução de prestações que se tornem inexigíveis por força de modificação do direito positivo. Destaca que o STF, ao julgar a ADI 5.404, firmou a tese de que o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Acrescenta que a decisão agravada compromete a ordem administrativa e a economia pública, pois há risco de efeito multiplicador, com impacto significativo sobre os cofres públicos, além de violar os princípios da legalidade orçamentária e moralidade administrativa. Destaca que estão presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave e de difícil reparação, caso mantida a obrigação de fazer determinada na origem. Requer a suspensão do curso do cumprimento da sentença que restabelece a “25a hora”, até o julgamento final do recurso, em razão da superveniência da Lei n. 7.481/2024. Sem preparo, por isenção legal. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de aplicação dos art. 932, III e IV, do mesmo código, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, o pedido de antecipação da tutela pretendida, comunicando sua decisão ao juiz de primeira instância. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Distrito Federal requer que o curso do cumprimento de sentença seja suspenso, até o julgamento final do recurso. Para tanto, argumenta que a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, tornou inexigível o título executivo judicial, pois foi absorvida a chamada “25a hora” (hora extra noturna) como parcela única da remuneração, vedando o pagamento de adicionais e gratificações. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. Conforme se extrai dos autos originários, o título executivo judicial determinou, de forma clara e fundamentada, o pagamento de 1 (uma) hora extra por plantão de 24 horas realizado por policiais penais, em razão da constatação de que, em razão da hora noturna ficta de 52 minutos e 30 segundos (conforme Portaria 130/2012 da SEJUS/DF), a jornada efetivamente cumprida supera 24 horas. Infere-se do acórdão proferido no Processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 que o direito às horas extras foi reconhecido em razão de os Policiais Penais, submetidos a escalas de plantão de 24 horas, estarem, na prática, cumprindo a jornada de 25 horas. Destacou-se, ainda, que a jornada entre 22 horas e 5 horas, considerando a hora ficta noturna de 52 minutos e 30 segundos, totalizava 8 horas, e não 7. Em resumo, concluiu-se que os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias submetidos à escala de revezamento estabelecida pela Portaria 130/2012 da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal fazem jus a 1 (uma) hora extraordinária por plantão realizado, sendo-lhes devido o adicional pelo serviço extraordinário de 50% sobre a hora normal de trabalho, acrescido de adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento). Desse modo, a sentença refere-se ao pagamento de hora extra. Por outro lado, a Lei no 7.481/2024, que reestrutura a Carreira da Polícia Penal, assim dispõe: Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço. Afere-se, portanto, que a hora extra reconhecida no título executivo judicial não está incluída na parcela única e, portanto, não foi absorvida pelo subsídio. Como bem salientou o Juiz a quo, no julgamento da ADI 5.404, o STF firmou o entendimento de que o regime de subsídio não é compatível com o recebimento de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afastou o direito à retribuição pelas horas extras que ultrapassem a remuneração da parcela única. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Cumpre destacar que a hora extraordinária não integra o núcleo ordinário de atribuições do cargo, e sua retribuição não tem natureza de gratificação ou adicional permanente, mas compensação pelo trabalho além da carga horária regular. Concluo que a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio, não afasta a obrigação de pagar a hora extra reconhecida por sentença transitada em julgado. Isso porque o regime de subsídio veda a cumulação de gratificações e adicionais inerentes às funções ordinárias do cargo (como adicional de periculosidade, insalubridade, tempo de serviço, entre outros), mas não afasta, segundo entendimento consolidado do STF, o direito dos servidores à contraprestação por serviços extraordinários prestados além da jornada regular. Portanto, a “25a hora”, por se tratar de jornada adicional prestada além do plantão de 24 horas, não encontra obstáculo no regime de subsídio e não foi absorvida pela parcela única prevista no art. 1o da Lei Distrital no 7.481/2024. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora